Tribunal: TJDFT
Processo: 0742470-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade por deficiência de fundamentação quando as razões de fato e de direito que guiaram o convencimento do julgador acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional encontram-se expressamente arroladas.
2. Nas ações de reparação por danos materiais decorrentes de ato ilícito praticado através da má gestão de recursos do PASEP repassados pela União e custodiados pelo Banco do Brasil, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.
3. Em se tratando de demanda na qual são questionados os valores depositados em conta a título de PASEP, o prazo prescricional começa a correr a partir do momento no qual a parte interessada toma ciência do prejuízo e pode tomar as providências cabíveis ao efetivo cumprimento do seu direito, vale dizer, a partir da data do saque dos valores. Precedentes.
4. Segundo jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração de que a chance perdida é séria e real, não sendo suficiente a mera expectativa da ocorrência do resultado, elemento inerente à esfera de subjetividade do indivíduo. (REsp 1757936 /SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA)
5. Recurso conhecido e não provido.